Tribunal: TJPA
Processo: 0821918-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821918-89.2025.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:
direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. fundamentação
per relationem
. fuga prolongada. gravidade concreta do delito. contemporaneidade configurada. ordem denegada.

i. caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu pronunciado por homicídio simples, buscando a revogação da prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, com fundamento na ausência de nova fundamentação, na desclassificação do delito (com afastamento da qualificadora) e na alegada ausência de contemporaneidade da medida. Sustenta-se a existência de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva pode ser mantida com base em fundamentação per relationem à luz do art. 413, §3º, do CPP; (ii) saber se a fuga prolongada e a gravidade concreta da conduta justificam a prisão cautelar, mesmo após o afastamento da qualificadora.

iii. razões de decidir

3. A manutenção da custódia cautelar encontra amparo em fundamentações anteriores individualizadas e idôneas, aptas a justificar o periculum libertatis, sendo válida a fundamentação per relationem desde que permita a exata compreensão das razões de decidir.

4. A fuga por mais de dez anos demonstra risco concreto de evasão e revela resistência à aplicação da lei penal, o que justifica a segregação com base nos arts. 312 e 313 do CPP.

5. A gravidade concreta do delito, praticado com violência desproporcional contra vítima indefesa, reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e STF admite que a contemporaneidade da prisão pode ser aferida pela persistência dos motivos ensejadores da medida, e não apenas pela proximidade temporal do fato delituoso.

7. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas no caso, ante a reiteração de pedidos já analisados e indeferidos ao longo do processo.

iv. dispositivo e tese

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. É válida a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia com fundamentação per relationem, desde que as decisões anteriores estejam devidamente motivadas e contextualizadas. 2. A fuga prolongada projeta no tempo a contemporaneidade do risco de evasão, justificando a medida extrema. 3. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 413, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.027.705/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/10/2025; STJ, AgRg no RHC 211.181/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, T5, j. 03/09/2025; STJ, HC 94.361/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia vinte e seis do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de
janeiro
de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado em favor de
Flávio Ribeiro dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA
, nos autos da ação penal nº
0004045-97.2013.8.14.0043
.

Consta nos autos, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, II, do Código Penal (crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil)
, sob a alegação de que, em
28 de julho de 2013
, na localidade rural de Cupuí/Portel, teria desferido golpes de facão contra a vítima Gabriel Cardoso dos Santos, ocasionando-lhe a morte.

O paciente permaneceu foragido desde a data dos fatos, circunstância que motivou a decretação da sua prisão preventiva.

A denúncia foi recebida em 08/04/2015.

A prisão preventiva foi cumprida somente em
26/09/2024
. Após a citação pessoal e apresentação de resposta à acusação, em
09/01/2025
, o juízo processante afastou a qualificadora por ausência de elementos concretos.

Em
10/07/2025
, realizou-se audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

No curso do processo, a defesa impetrou vários pedidos de revogação da prisão preventiva, todos indeferidos pelo magistrado.

Em 07/10/2025,
o juízo proferiu
sentença de pronúncia
, onde reconheceu apenas o
homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP)
, e
manteve a prisão preventiva do paciente.
“pelos seus próprios fundamentos”
, sem nova fundamentação.

Sustenta a defesa, em suma, que a manutenção da custódia sem nova fundamentação afronta o disposto no
art. 413, § 3º, do CPP
, configurando constrangimento ilegal.

Assevera, ainda, que a
decisão judicial carece de contemporaneidade e proporcionalidade
, pois não considera o novo contexto processual que
afastou a qualificadora.
Enfatiza que as condições
pessoais favoráveis
autorizariam a substituição da prisão por cautelares diversas (art. 319 do CPP), razão pela qual pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas alternativas.

CONSTA PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

A liminar pleiteada foi indeferida pela Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, ante a ausência de seus requisitos legais (ID 30831423).

O juízo coator prestou as seguintes
informações
(ID 30938508):

“Na Vara Única da Comarca de Portel tramita a ação penal nº 000404597.2013.8.14.0043, na qual é imputada ao paciente a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o referido acusado, atribuindo-lhe a autoria de homicídio qualificado. Consta da exordial acusatória que, em 28 de julho de 2013, por volta das 14h30, na localidade denominada Foz do Igarapé Cupuí, zona rural deste Município de Portel/PA, o denunciado teria desferido três golpes de terçado contra a vítima Gabriel Cardoso dos Santos, sendo dois na região abdominal e um no braço, ocasionando-lhe a morte ainda no local.

Segundo o Parquet, o crime teria sido cometido por motivo fútil, consistente em desavença familiar de natureza banal, circunstância que embasou a imputação da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.
Ressalte-se que o acusado permaneceu foragido desde a data dos fatos, circunstância que motivou o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, sob o argumento de necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

A denúncia foi instruída com o inquérito policial, contendo depoimentos testemunhais (ID 50164938, p. 5-9; ID 50164939, p. 1-2) e a certidão de óbito da vítima (ID 50164939, p. 4). Recebida a peça acusatória, determinou-se a citação do réu (ID 50164948).

Diante da sua não localização, o Ministério Público requereu a citação por edital, a suspensão do processo e do prazo prescricional, além da renovação do pedido de prisão preventiva (ID 50164952), o que foi deferido (IDs 50164955 e 50164956), com a consequente suspensão do processo (ID 50164958).

Posteriormente, foi pleiteada a produção antecipada de provas, cumulada com a reiteração do pedido de prisão preventiva (ID 50164960
). O pleito de produção antecipada foi indeferido, por ausência de urgência, mas a prisão preventiva restou decretada, diante do intento do réu em frustrar a aplicação da lei penal (ID 50164961).

O mandado prisional foi cumprido (ID 127812127)

A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, instruído com declaração de frequência escolar (ID 128713605). O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da custódia (ID 130408672), entendimento acolhido pela decisão de ID 132412931.

Em seguida, a defesa apresentou resposta à acusação, arguindo preliminar de inépcia da denúncia e, no mérito, pugnando pela absolvição (ID 134526687), reiterando novo pedido de revogação da prisão (ID 134530732).

A decisão de ID 134575661 rejeitou a preliminar, afastou a qualificadora de motivo fútil e designou audiência de instrução e julgamento para 12/03/2025, às 9h.

Na audiência, foram ouvidas as testemunhas Antônio dos Santos e Pedro Cardoso do Nascimento. A defesa renovou o pleito de liberdade, indeferido oralmente em audiência (ID 138650065
).

Seguiu-se novo pedido de revogação da prisão (ID 142088647), com parecer contrário do Ministério Público (ID 144859201), sendo a custódia mantida (ID 145606254)
e designada audiência de continuação para 10/07/2025, às 9h.

Na audiência subsequente, foram inquiridas as testemunhas Maria Izabel Cardoso dos Santos e Raimundo de Deus Gomes dos Santos, além de realizado o interrogatório do réu (ID 148146247).

Nas alegações finais orais, o Ministério Público requereu a desclassificação do delito para o de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP). A defesa anuiu à tese da desclassificação, ressaltou a ausência de laudo cadavérico e pugnou pela impronúncia do acusado, com a consequente expedição de alvará de soltura. Não houve requerimentos na fase prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal.

Encerrada a instrução, com a oitiva das testemunhas e o interrogatório do acusado, em 07/10/2025, foi proferida decisão (ID. 148199387) de pronúncia do paciente, a fim de ser submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do delito previsto nas penas do artigo 121, caput, do Código Penal.

Atualmente, o processo se encontra em fase de intimação pessoal do paciente da decisão pronúncia, aguardando cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça.

São estas as informações prestadas, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência entender necessários. ”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
manifesta-se
“
pelo conhecimento do mandamus e, no mérito, é pela denegação da ordem impetrada em favor de Flávio Ribeiro dos Santos.”
(Textual) (ID 30973377).

O feito veio à minha relatoria concluso, por prevenção.

Consta pedido de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus.

O presente
writ
requer a análise da
legalidade da prisão preventiva
mantida por ocasião da sentença de pronúncia, com o objetivo de verificar se a medida se encontra devidamente fundamentada à luz dos arts. 312 e 413, §3º, ambos do Código de Processo Penal, bem como se persistem elementos concretos que justifiquem a sua subsistência.

A defesa sustenta, essencialmente,
que a decisão de pronúncia teria mantido a custódia cautelar sem fundamentação idônea,
ressaltando que o
afastamento da qualificadora
demonstra
enfraquecimento da acusação.

Por outro lado, ressalta que o paciente é
primário e possui bons antecedentes
, e que o longo transcurso de tempo e a ausência de fatos novos torna desnecessária a manutenção da prisão.

Inicialmente, cabe registrar que a prisão preventiva do paciente foi decretada e, posteriormente, sucessivamente mantida mediante
fundamentações extensas, específicas e lastreadas nos elementos concretos extraídos dos autos
, como se observa na decisão datada de 10/02/2025 (ID 136587227 – Pje 1º grau)

“O acusado permaneceu foragido por longo período, o que, por si só, justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores.”

“O pai do acusado
Sr. Antônio dos Santos em seu depoimento perante a autoridade policial (ID. 50164939 – Pág. 2) relatou que após o suposto cometimento do delito, o acusado tomou rumo incerto, ocultando-se até mesmo de seus familiares
.”

Em pedido posterior, o juízo fundamentou a manutenção da custódia nos seguintes termos: (decisão datada de 05/06/2025 - ID 145606254 - PJE 1º grau):

“A custódia cautelar do réu justifica-se, para garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade concreta do delito imputado, praticado com violência desproporcional contra vítima indefesa; e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o réu permaneceu foragido por aproximadamente onze anos, sendo recapturado apenas após a prática de novo crime.”

“O perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, somado à sua histórica resistência à ação da Justiça, impõe a manutenção da prisão como medida única capaz de tutelar eficazmente os interesses processuais e coletivos envolvidos.”

E prossegue o magistrado:

“A instrução criminal foi impulsionada tão logo a segregação foi efetivada, não se vislumbrando desídia ou inércia da máquina judiciária.”

Por outro lado, este Tribunal e os Tribunais Superiores têm reiterado que a
fuga, por si, evidencia a intenção de frustrar a aplicação da lei penal e obstar a colheita probatória, o que inviabiliza a revogação da medida constritiva ou a aplicação de medidas menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP, consideradas ineficazes diante do contexto fático
. Veja-se julgados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, visando à revogação da prisão preventiva do agravante, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, decretada com base na gravidade concreta da conduta delitiva, na quantidade de drogas apreendidas e no fato do agente ter permanecido foragido, pode ser substituída por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais favoráveis do agravante.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva, haja vista a quantidade de drogas apreendidas, o que evidencia a periculosidade do agente, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, por ter permanecido foragido.

5. A fuga do distrito da culpa e a permanência em local incerto reforçam a necessidade da prisão preventiva e a contemporaneidade da medida.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A gravidade concreta da conduta delitiva, a quantidade de drogas apreendidas e a fuga do distrito da culpa justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 94.361/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.04.2018; STJ, RHC 94.868/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10.04.2018; STJ, AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09.08.2022. (AgRg no HC n. 1.027.705/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME COMETIDO POR PROFESSOR, EM SALA DE AULA, CONTRA VÍTIMA COM 12 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

FUGA DO DISTRITO DA CULPA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de acusado de estupro de vulnerável, visando à revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva. O paciente está preso e busca a concessão de liminar para revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada pela gravidade concreta da conduta, considerando o modus operandi e a periculosidade do agente, evidenciada pela prática do delito contra menor de idade, aluna do paciente. A existência de risco à ordem pública e à integridade da vítima, bem como a possibilidade de reiteração criminosa, justificam a custódia cautelar.

4. A fuga do distrito da culpa reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, conforme jurisprudência consolidada.

5. A concessão de habeas corpus exige flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sendo a fundamentação para a manutenção da prisão preventiva compatível com os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A análise das alegações da defesa demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 894689 MA 2024/0066848-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).”
Destaquei

A sentença de pronúncia, por sua vez, reafirmou:

“Mantenho a prisão preventiva do réu, pelos seus próprios fundamentos. O réu permaneceu vários anos foragido e não se descura da gravidade concreta do crime que lhe é imputado.”
(ID 30722171)

Importante notar que a remissão aos fundamentos anteriores, quando estes são
completos, individualizados e suficientes
, caracteriza a chamada fundamentação
per relationem
,
admitida pelos Tribunais Superiores
,
desde que permita a compreensão exata das razões de decidir, o que ocorre no caso presente.

Ademais, cabe lembrar que durante mais de
dez anos
, o
paciente

não foi localizado
e
não se apresentou espontaneamente
, embora tivesse plena ciência dos fatos, como demonstrado pelo depoimento de seu próprio pai, que afirmou que o paciente se ocultou “
até mesmo da família”
e que seus parentes temiam sua aparição.

Essa conduta do réu revela
risco concreto de evasão
, justificando a medida extrema, nos termos do art. 312, CPP, além de
periculosidade social
, decorrente da violência do fato e do
modus operandi
, bem como
probabilidade real de frustração da aplicação da lei penal
, caso solto.

Correta, portanto, a decisão do magistrado, vez que, no caso em exame, nenhuma das medidas do art. 319 do CPP seria eficaz para impedir nova evasão (já demonstrada no passado) ou para preservar a integridade das testemunhas, conforme salientado pelo juízo de origem.

De outra banda, a alegação de
ausência de contemporaneidade na prisão também não prospera.

A contemporaneidade, na jurisprudência atual,
não exige proximidade temporal entre o fato criminoso e a ordem de prisão
, mas sim a
permanência dos riscos que justificam a cautelar
, conforme decisão

O STJ assim decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DENEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IDONEIDADE. RÉU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGA. ESTADO DE SAÚDE CONTROLADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada em ação penal na qual foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c os arts. 40, V, e 35, todos da Lei n. 11.343/2006.

2. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade na prisão, questiona a alegação de fuga e aponta condição de saúde incompatível com o cárcere. Requereu a revogação da custódia preventiva, com concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas.

3. Consta dos autos sentença condenatória proferida em 7/2/2025, fixando pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.100 dias-multa, sendo indeferido o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção da prisão preventiva encontra fundamento concreto e atual, especialmente diante da alegação de que o agravante não se encontrava foragido; (ii) verificar se o estado de saúde do réu justifica a substituição da prisão por medida cautelar alternativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos, como a quantidade de entorpecentes apreendida (2.829g de maconha), a inserção em organização criminosa voltada ao tráfico, e a fuga por quase 10 anos, evidenciando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a condição de foragido por longo período configura fundamento legítimo para a prisão preventiva, mesmo sem contemporaneidade estrita.

7. As informações prestadas pela unidade prisional demonstram que o agravante recebe tratamento médico adequado para sua condição de diabetes mellitus tipo 1, inclusive com uso regular de insulina e acompanhamento constante, inexistindo comprovação de risco concreto à sua saúde.

8. A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente revelam a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, as quais se mostram inadequadas para os fins de acautelamento processual no caso específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fuga por período prolongado constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, diante do risco à aplicação da lei penal.

2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a segregação cautelar, mesmo diante da alegação de problemas de saúde, quando comprovada a possibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.

3. Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes quando as circunstâncias do caso indicam a necessidade de segregação para garantia da ordem pública. (AgRg no RHC n. 211.181/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Assim, a
fuga prolongada constitui fato contemporâneo apto a justificar a prisão preventiva, pois projeta no tempo o risco de evasão
. Logo, os requisitos do art. 312 continuam presentes.

Por fim, destaco que o

afastamento da qualificadora não descaracteriza
a
gravidade concreta do crime
, tampouco a
intensa violência empregada
, bem como a existência de
indícios suficientes de autoria
, ou mesmo, o risco de evasão, que é
autônomo
e independe do enquadramento jurídico final.

O próprio Ministério Público, embora tenha pleiteado a desclassificação
,
jamais defendeu a soltura do réu
, tendo reiterado a necessidade da prisão em diversas manifestações nos autos.

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente, cuja manutenção se mostra necessária, proporcional e devidamente fundamentada, à luz dos artigos 312 e 413, §3º, ambos do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a presente ordem.

Belém/PA,
26
de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/01/2026